Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para viabilizar a expedição dos requisitórios em favor dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSA, o SINDIRETA discriminou os respectivos percentuais na petição de ID: 21865515. O Distrito Federal não se opôs à repartição das quotas, conforme manifestação de ID: 22485892. É o breve relatório. Decido. Ausente qualquer divergência quanto ao percentual cabível a cada sucessor, passam a ser titulares do crédito de DELFINO GONÇALVES DA COSTA: - MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA ROCHA, na proporção de 50% (cinquenta por cento); - EMERSON MARTINS GONÇALVES, CLEBER MARTINS GONÇALVES, CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS, CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS, CLEOMAR GONÇALVES MARTINS, na proporção de 10% (dez por cento), para cada um. Quanto aos referidos sucessores, deve ser abatido o percentual de 20% (vinte por cento) relativo ao crédito devido a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Diante disso, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ADRIANO FORTALEZA BRANDES, IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO, RUTE GOMES DE MELO, GILSON JOSE DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVERIO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos desses servidores e dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10647243, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) as respectivas quotas dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, conforme requerido no ID: 21865517; c) os limites da condenação em relação ao crédito de Delfino Gonçalves da Costa e de Ivana Magaly Almeida de Carvalho, que se desligaram da Administração do DF, respectivamente, em 17/9/2001 e 2/10/2001 (ID: 10647323); d) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 10646991 e e) os honorários da execução, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 10646991), incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes (ID: 10647244 e 10647335). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador